Tribunal: TJSP
Processo: 1500399-61.2020.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal – Penas – Alteração – Acusados que reúnem condições pessoais para receber o benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS.